Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-30.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000395-30.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERENA ALVES ANDRADE

Advogado(s)
:
FREDERICO SILVEIRA E SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO CONSTRUTOR EDF RESIDENCIAL LEONARDO DA VINCI

Advogado(s)
:
FRANCINE REALE BARRETO SOEIRO, LUIZ ANTONIO SAMPAIO SOEIRO, ADERBAL REALE BARRETO, RAISSA REALE BARRETO SOEIRO, SANDRA NUNES DE OLIVEIRA LEMOS, FERNANDO ANTONIO REALE BARRETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCLUSÃO DE LIDE DE FORMA LIMINAR. INAPLICABILIDADE DE PRAZO PRESCRICIONAL DIVERSO DO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Verena Alves Andrade contra decisão interlocutória de saneamento que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição/decadência e afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos autos de Ação de Indenização por Vícios Construtivos Ocultos cumulada com Danos Morais e Materiais, movida pelo Condomínio Construtor Edifício Residencial Leonardo da Vinci.

II. Questão em discussão

Verifica-se se a Agravante deve ser excluída do polo passivo por ilegitimidade, se está prescrita a pretensão indenizatória, e se é aplicável o CDC ao caso, diante da alegada inexistência de relação de consumo e do suposto regime de construção por administração.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva deve ser analisada
in status assertionis
, com base nas alegações da inicial, sendo matéria de mérito a ser apurada após instrução probatória.

A exclusão da Agravante antes da instrução seria precipitada, considerando a alegada atuação direta dela no empreendimento, inclusive com provas indicativas de participação.

Quanto à prescrição, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo que os vícios foram identificados em 2016 e a ação ajuizada em 2018.

A discussão sobre o afastamento do CDC demanda instrução, diante da possível simulação de regime de administração e da vulnerabilidade técnica do consumidor.

A manutenção da decisão saneadora preserva o devido processo legal e garante a análise adequada dos fatos e provas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A análise da legitimidade passiva em ação por vícios construtivos deve considerar as alegações da parte autora, sendo matéria de mérito. A pretensão indenizatória por vícios construtivos, manifestados dentro do prazo de garantia legal, submete-se ao prazo prescricional de dez anos. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em demandas de vícios construtivos pode ser reconhecida quando presentes elementos de relação de consumo, ainda que sob regime de construção por administração."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8000395-30.2025.8.05.9000
, em que é Agravante

VERENA ALVES ANDRADE
e Agravado
CONDOMÍNIO CONSTRUTOR EDF. RESIDENCIAL LEONARDO DA VINCI
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA